Tribunal: TJES
Processo: 0009421-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009421-12.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GELSON APARECIDO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009421-12.2020.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e GELSON APARECIDO DOS SANTOS

APELADOS: GELSON APARECIDO DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo. Desclassificação para furto. Dosimetria da pena. Reparação de danos morais. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos de apelação criminal interpostos por Gelson Aparecido dos Santos e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o primeiro pelo crime de roubo tentado (art. 157 c/c art. 14, II, do CP), com pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, redimensionada após detração para 3 anos, 2 meses e 13 dias, em regime aberto.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime para furto (art. 155, CP), a redução da pena base, o reconhecimento de atenuante genérica e aplicação de causa de diminuição no grau máximo, além do afastamento da prestação de serviços.

O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, com base no art. 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violência suficiente para caracterização do crime de roubo e afastar a tese de furto; e (ii) saber se é possível fixar, em sede criminal, valor mínimo para reparação por danos morais à vítima, diante da ausência de instrução probatória específica e indicação do valor.

III. Razões de decidir

A grave ameaça à vítima foi comprovada pela prova oral, especialmente pelos relatos da vítima que descrevem tentativa de enforcamento e fratura no tornozelo, o que inviabiliza a desclassificação para furto.

A dosimetria da pena foi fundamentada nos moldes do art. 59 do CP, com valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, reconhecendo-se a confissão e a tentativa, sendo a pena corretamente fixada.

Inviável a aplicação da causa de diminuição em grau máximo, diante do iter criminis percorrido.

O pedido do MP de fixação de indenização por danos morais esbarra na ausência de valor pleiteado e de instrução probatória específica, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Mantida a sentença penal condenatória.

Tese de julgamento:
“1. A tentativa de enforcamento da vítima durante subtração de celular caracteriza grave ameaça, sendo incabível a desclassificação para furto. 2. A ausência de indicação de valor e de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput, 14, II, 59 e 68; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07/03/2024; STJ, HC 399.109/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009421-12.2020.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e GELSON APARECIDO DOS SANTOS

APELADOS: GELSON APARECIDO DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação criminal interpostos por GELSON APARECIDO DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, c/c art. 14, II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 07 (sete) dias-multa. Realizada a detração, a pena foi redimensionada para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa de GELSON APARECIDO DOS SANTOS pugna pela desclassificação do crime do artigo 157, caput, para o crime do artigo 155, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena base do crime de roubo para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do CP, e a aplicação da causa de diminuição pela tentativa em grau máximo, e afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade cumulada com o regime aberto.

Paralelamente, o representante do Ministério Público de primeiro grau apresenta razões recursais pela fixação de ressarcimento às vítimas pelos danos morais sofridos, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso da defesa e dado provimento ao apelo ministerial.

Extrai-se da Denúncia que:

“
[...] no dia 19 de julho de 2020, por volta das 16:30 horas, na Rua Atlântica, Nova Ponta da Fruta, Em frente ao Cerimonial Casa di Lucca, Vila Velha/ES, o acusado, mediante grave ameaça, tentou subtrair o aparelho celular da vítima IVETTE MARTINS BARCELOS CARNEIRO.

Indicam os autos que a vítima estava acompanhada de um grupo de amigos no local, quando se afastou um pouco do grupo para fazer uma ligação, momento em um homem a abordou, mando que ela lhe entregasse, o celular, em tom de ameaça.

Apontam os autos que a vítima então, percebendo que o homem não estava armado, deu-lhe um chute, vindo ele a cair ao chão, entrando em vias de fato com ele, tendo em seguida chegado um veículo, do qual as pessoas desceram e lhe ajudaram a dominar o mencionado homem.

Segundo os autos, o mencionado homem foi identificado como sendo o acusado GALSON APARECIDO DOS SANTOS, após dominado, foi acionada a polícia militar que se dirigiu ao local e deteve o acusado, conduzindo-o para o atendimento hospitalar, em razão dos ferimentos que teve pela luta corporal com a vítima. [...]” (sic).

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Pátrio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está satisfatoriamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, destacando-se o Boletim Unificado nº 42774605 (fls. 06/08), os relatórios médicos de fls. 125/127 e 137/143, que atestam a lesão corporal sofrida pela vítima, e o auto de prisão em flagrante.

A autoria, por sua vez, é indiscutível diante da confissão do réu e dos depoimentos harmônicos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas policiais, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório, conforme mídia constante nos autos (fl. 117).

A coerência entre os elementos testemunhais e documentais confere elevada força probatória ao conjunto, o que autoriza o reconhecimento da responsabilidade penal do recorrente com segurança jurídica.

A discussão cinge-se sobre a ocorrência, ou não, da violência para a caracterização do delito de roubo.

A vítima, ouvida em juízo (mídia anexa) confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia. Relatou que, ao visitar a residência de sua irmã, localizada em Ponta da Fruta, deslocou-se até um quiosque nas proximidades, onde se encontrava com amigos. Em razão de música alta no local, afastou-se para atender uma ligação telefônica, momento em que, sozinha na via pública, foi surpreendida por um homem que se aproximou por trás, exigindo-lhe o aparelho celular. Ao se virar, foi agarrada pela garganta pelo agressor, reagindo instintivamente e conseguindo empurrá-lo, mas acabou por sofrer fratura no tornozelo durante a ação. A vítima solicitou ajuda e foi socorrida por populares, inclusive por ocupantes de um veículo que passava no local. Em seguida, várias viaturas policiais compareceram, acionadas por diversas ligações feitas por testemunhas. A vítima reconheceu o acusado como autor do fato e declarou que ele tentou enforcá-la durante a abordagem. Informou, ainda, que permaneceu cerca de quatro meses em recuperação, com sequelas físicas e traumas emocionais, tendo ficado impossibilitada de trabalhar. Por fim, afirmou que o agressor apresentava comportamento alterado e ratificou o teor do depoimento anteriormente prestado na fase inquisitorial.

Relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em delitos dessa natureza, o relato da vítima, se coeso e livre de contradições relevantes, assume especial relevância na formação do convencimento judicial (STJ, HC 399.109/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/10/2017).

Destaco que a violência e a grave ameaça, comprovadamente utilizadas na execução do delito, caracterizam o tipo penal descrito no art. 157, caput, do mesmo diploma legal, sendo irrelevante a ausência de arma ou a resistência da vítima.

Deste modo, restou evidenciada a grave ameaça à integridade física da vítima, sendo a tentativa de enforcamento mencionada de forma reiterada nos autos circunstância que afasta a tese defensiva de ausência de violência. Portanto, inaplicável a pretensão de desclassificação da conduta para o crime de furto, nos termos do art. 155, do Código Penal.

Quanto à fração da tentativa, a defesa busca ela fixação de fração superior a 1/3.

Contudo, entendo que a definição da fração de diminuição deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente. No caso em testilha, diante do relato da vítima, entendo que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando o estágio avançado de execução do crime, frustrado apenas pela resistência da vítima e a chegada de terceiros, não havendo falar em redução no grau máximo.

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo sentenciante observou criteriosamente o sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, aplicando corretamente os vetores do art. 59 da mesma legislação.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal — 6 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão — diante da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
e
consequências do crime
.

A culpabilidade foi corretamente qualificada como elevada, dada a intensidade da violência empregada contra vítima indefesa, uma mulher, entrando em luta corporal com ela.

Os antecedentes criminais do agente restaram comprovados, havendo três condenações transitadas em julgado.

Quanto aos motivos, o apelante relata que realizou o delito porque estava embriagado, razão pela qual mantenho a valoração negativa.

Quanto às consequências, a vítima relata que, em razão das agressões, sofreu uma fratura no tornozelo. Deste modo, havendo repercussão direta na integridade física da vítima, entendo justa a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Diante da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, e utilizando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, a pena base seria fixada em 07 (sete) anos de reclusão, contudo, mantenho a pena fixada pelo juízo em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, o juízo reduziu a pena em 1/3, fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 07 (sete) dias-multa.

Deste modo, não há que se falar em reforma da dosimetria.

Passo agora ao pleito ministerial.

Em seu recurso, o Ministério Público busca a fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo a título de reparação por danos morais à vítima, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ora, conquanto o dispositivo mencionado autorize, em tese, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal fixação exige o preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na inicial acusatória, (ii) indicação do valor pretendido e (iii) instrução probatória específica, que assegure ao réu o contraditório e a ampla defesa em relação ao dano indenizável.

No presente caso, apesar de haver na inicial acusatória pedido expresso de reparação civil, não houve indicação do valor pretendido ou mesmo instrução probatória específica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca nesse sentido, conforme se depreende do seguinte precedente:

“
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo n. 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença — seja por danos materiais, seja por danos morais — exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
” (STJ, AgRg no REsp 2.008.575/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07/03/2024)

Destarte, ainda que a sentença condenatória reconheça a gravidade dos fatos e a repercussão da conduta criminosa sobre a vítima, o reconhecimento do direito à indenização por danos morais não pode ser fixado, tampouco ser suprido em sede recursal, diante da ausência de instrução probatória e da não observância dos pressupostos legais.

Eventual pretensão indenizatória deverá ser veiculada pela via própria, no juízo cível competente, mediante ação autônoma, onde se poderá desenvolver a necessária instrução probatória e garantir-se o exercício pleno do contraditório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de Gelson Aparecido dos Santos e pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)